Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR, ART. 373, I, CPC. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. SUSPENSÃO LEGAL. INEXISTENCIA DE PROTOCOLO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA NA DATA INDICADA NO RECURSO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE FATURAS MENSAIS. CONTRAPOSTO ACOLHIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando o livre convencimento do magistrado e não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos do autor.
3. Não basta ao reclamante alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. No caso, a reclamante não demonstrou que realizava o pagamento das contas em dias, de modo que a irregularidade no pagamento mensal levou à suspensão dos serviços de telefonia.
4. Ausência de ofensa à personalidade, não enseja indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002160-23.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DINA SARAIVA ALVES SILVA - CPF: 502.418.501-34 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023